Tribunal: TJMT
Processo: 1005543-52.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005543-52.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[IVANILSON RODRIGUES DE MORAIS - CPF: 646.244.472-04 (IMPETRANTE), EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JUÍNA (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE JUÍNA (IMPETRADO), MARCELO VOLPE - CPF: 963.665.241-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–

PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO
– CONCEDIDA LIBERDADE PROVISÓRIA COM FIANÇA – HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA E AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA - COAÇÃO ILEGAL EVIDENCIADA – DISPENSA DO PAGAMENTO – PROCEDÊNCIA –
LIMINAR RATIFICADA
E ORDEM
CONCEDIDA DEFINITIVAMENTE
, EM
CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

Se o paciente permaneceu preso após o arbitramento de fiança e fixação de medidas cautelares, sem haver o respectivo depósito em juízo em prazo razoável, existe coação ilegal a ser sanada pela Ação Constitucional ante a evidente situação de hipossuficiência. Com efeito, se a própria autoridade indicada como coatora ao arbitrar a fiança revelou com a decisão, que não viu a necessidade de manter a prisão preventiva, as medidas cautelares dela diversas fixadas, por óbvio já são suficientes.
Aliás, é imperiosa a aplicação desse dispositivo, considerado o teor dos incisos 6 e 7 do art. 7o do Pacto de São José da Costa Rica – Tratado Internacional – Convenção Americana de Direitos Humanos, de 22/11/1969, promulgada pelo Decreto no 678 aos 6/11/1992.

Se o paciente não dispuser de recursos financeiros suficientes para depositar em juízo o valor arbitrado a título de fiança, não se pode negar-lhe a liberdade exclusivamente por tal circunstância, eis, que a lei não permite, assim como, abomina a prisão por dívida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor do paciente
IVANILSON RODRIGUES DE MORAIS
,
submetido a coação ilegal por ato praticado pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Criminal da Comarca de Juína/MT, aqui apontado como Autoridade Coatora.

Em linhas gerais, o Impetrante narra que
o paciente foi preso em flagrante dia 01.04.2021, pela prática, em tese, do crime de Porte Ilegal de Arma de Fogo de Uso Permitido (
Artigo 14 da Lei no 10.826/03)
e que
o Magistrado
a quo
, durante a audiência de custódia, fixou o valor de
1 salário mínimo
, a título de fiança, para que
Ivanilson
respondesse ao processo em liberdade, contudo, a quantia não foi depositada, levando em consideração a hipossuficiência do paciente.

Com efeito, o Impetrante sustenta que
Ivanilson
é pessoa com precárias condições financeiras, garimpeiro, sobrevive de parca renda e não tem capacidade financeira para o pagamento do que foi arbitrado.

Aduz que, no caso concreto, incidem os artigos 325 e 350 do CPP, devendo, pois,
a fiança ser dispensada e determinada a imediata soltura do paciente
.

A
liminar foi deferida
pelo d. Desembargador Plantonista (Id. 82082480).

As informações Judiciais foram prestadas, noticiando
a expedição do competente alvará de soltura em favor do paciente
(Id
. 85372988
).

Em parecer, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opina pela
concessão
da ordem,
contém sumário, que segue em transcrição livre
(Id
. 82100485)
:

Síntese Ministerial: Habeas corpus – Artigo 14 da Lei no 10.826/03 – Prisão em flagrante – Concessão de liberdade provisória mediante fiança – Pedido de dispensa de pagamento – Possibilidade – Paciente declara ser hipossuficiente e não ter condições financeiras para recolher o valor arbitrado. – Liminar deferida – concessão da liberdade provisória com dispensa do pagamento da fiança, sem prejuízo das demais medidas cautelares já impostas pelo juiz da causa - Inteligência do art. 350 do CPP – Pela concessão da ordem”.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá,1o de junho de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2021